Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao desprover apelações, manteve a sentença por reconhecer a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado (CPC, art. 355, I), afirmar a validade da cessão de direitos possessórios sem necessidade de matrícula por versar sobre posse, afastar cláusula penal exclusiva ante o inadimplemento recíproco e reputar inviável a rescisão do contrato originário após alienação voluntária de cotas sociais a terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado e a ocorrência de nulidades por cerceamento de defesa, decisão surpresa e supressão de prazo, bem como a necessidade de prequestionamento explícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colegiado enfrenta as questões relevantes e imprescindíveis à solução da causa; ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
5. A prova documental autoriza o julgamento antecipado, inexistindo cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).
6. A alegação de decisão surpresa resta superada pela conclusão de desnecessidade de dilação probatória.
7. O prequestionamento é ficto: a interposição dos embargos considera examinados e repelidos os fundamentos invocados, dispensada manifestação expressa sobre cada dispositivo (CPC, art. 1.025).
8. Adverte-se sobre a possibilidade de multa por embargos manifestamente protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso rejeitado.
Tese de Julgamento: Embargos de declaração são rejeitados quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e inexiste vício do art. 1.022 do CPC; o prequestionamento decorre do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 1.022; 1.023; 1.025; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a